Tribunal: TJDFT
Processo: 0752771-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0752771-88.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ARTHUR FILIPE GAZE DE FRANCA STECANELA SAVI, NATHIARA UISIELI DA COSTA SEIXAS SAVI DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO RELATOR. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. TEMA 1.113 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir aos autores a diferença de ITBI calculado com base no valor de aquisição do imóvel e do valor atribuído ao imóvel pela administração. Argui nulidade da sentença ao argumento da necessidade de produção de prova pericial, o que tornaria o Juízo de origem incompetente para julgamento do processo. Aduz que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, independentemente do valor negociado pelos contribuintes na transmissão da propriedade. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. III. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova imprestável, uma vez que os documentos juntados aos autos e o entendimento jurisprudencial acerca da matéria são suficientes para o julgamento do caso. Preliminar de nulidade rejeitada. IV. Após o julgamento do REsp no 1.937.821/SP pelo STJ e a interposição de Recurso Extraordinário pelo recorrente, os autos foram remetidos ao STF em decorrência da recomendação prevista em Ofício expedido a todos os tribunais pelo STF, no qual dispôs que, nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte sobre a existência, ou não, de matéria constitucional no caso e, eventualmente, de repercussão geral. O recurso foi autuado e recebeu a identificação RE no 1.412.419/SP, sendo que até o momento não há decisão do STF acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos. Ainda, relevante pontuar que, em caso de eventual reconhecimento da repercussão geral, sequer há que se falar em sobrestamento automático de todos os processos no território nacional, visto que o artigo 1.035 §5o do CPC confere apenas a possibilidade de suspensão a ser determinada pelo relator da matéria sob repercussão geral, conforme já esclarecido pelo STF na Questão de Ordem no RE no 966.177/RS. (Acórdão 1796014, 07643194720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023). Preliminar de suspensão rejeitada. V. O artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina o ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte (sujeito passivo) se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN (Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.). VI. A parte autora comprovou o preço do imóvel, conforme documentos que acompanham a petição inicial. Nesse contexto, a base de cálculo deve ser aquela constante nos referidos documentos. Ademais, ainda que o recorrente reputasse não merecedor de fé o documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação ainda do artigo 148 do CTN, observado ainda o princípio da legalidade estrita a que está sujeita a Administração Pública. VII. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou entendimento nesse mesmo sentido. Confira-se: "Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente." (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 3/3/2022.). VIII. Verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar o contribuinte, obrigando-o a pagar quantia indevida, não merece reparo a sentença que determina a repetição do indébito tributário. Ressalte-se, entretanto, que nada impede a instauração do competente processo administrativo pela Administração Tributária, a fim de se verificar o real valor venal do imóvel e, se o caso, fazer o devido ajuste na base de cálculo, bem assim a cobrança de valor remanescente, se houver. IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. X. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). XI. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1815612, 07527718820238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. TEMA 1.113 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal recorrente nos quais defende haver omissão no acórdão embargado acerca da fundamentos defendidos nas razões recursais sobre a competência tributária do Distrito Federal para instituir e exigir o ITBI, bem assim que a Base de Cálculo para a exigência deste tributo é o valor fixado pela Administração Tributária competente. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada. Cumpre observar, inclusive, que o entendimento adotado no acórdão embargado obedeceu a precedente vinculante do STJ (Tema 1.113), o qual se amolda perfeitamente a este caso. Ainda que assim não fosse, o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. " (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1844952, 07527718820238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O recorrente sustenta ofensa ao art. 156, inciso II, da CF. No entanto, a questão de fundo apresentada no apelo extremo tem cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Verifica-se, ainda, que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Nesse sentido: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Valor venal. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas no 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1444831 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-11-2023 PUBLIC 17-11-2023) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 1. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 828996 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30-09-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal